Tribunal: STF
Processo: HC 147572
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-28
Data de publicação: 2018-08-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE QUADRILHA, DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE CORRPUÇÃO ATIVA E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288 (REDAÇÃO ANTERIOR), 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98.  INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    2. In casu, a) analisar o cabimento da alegação defensiva quanto à necessidade de reconhecimento da competência da justiça federal implica discutir a apropriação, ou não, de verbas da União pelo Distrito Federal, o que demandaria indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos; b) no contexto da chamada “Operação Caixa de Pandora”, o paciente e outras 36 (trinta e seis) pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal no Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência de acusado conselheiro do TCDFT, com prerrogativa de foro naquele Tribunal; c) apresentadas defesas prévias, a Corte Superior de Justiça desmembrou o feito, remetendo-o ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto aos acusados que não possuíam foro especial no Tribunal Superior; d) no TJDFT, a peça acusatória foi recebida apenas quanto a 3 (três) denunciados que, na condição de Deputados Distritais, possuíam foro especial perante a Corte local, tendo havido nova determinação de desmembramento quanto aos demais; e) na primeira instância, oferecida e recebida denúncia em face do ora paciente, suscitou a defesa questão de ordem, questionando a competência da Justiça Comum do Distrito Federal e Territórios; f) o juízo de 1º grau desacolheu o pedido de declinação de competência à Justiça Federal, tendo sido interposto habeas corpus perante a Corte local, cuja ordem foi denegada; g) impetrado novo habeas corpus perante o STJ, foi a ordem, novamente, denegada; h) no bojo da ação penal de trâmite originário perante o Superior Tribunal de Justiça, seara adequada ao aprofundamento da análise do suporte fático-probatório dos autos, restou consignado que “o suposto interesse da União fora rechaçado expressamente pelo órgão especial deste Tribunal. Constou, aliás, da própria ementa: Ausente a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição da República, descabe a alegada competência da Justiça Federal”; i) no caso em exame, consoante parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, “(...) o Distrito Federal, desde a criação do FUNDEB, nunca foi beneficiário de complementação da União, visto que seu valor/aluno sempre superou o piso nacional. Desse modo, como o Ente Distrital não recebe repasses da União, sendo autossuficiente na composição do fundo, não há interesse que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, na forma do art. 109, IV, da CF.” 



    3. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.



    4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, tampouco pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. Precedentes: HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013 e HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013.



    5. Denego a ordem de Habeas corpus.